Tribunal: TJSP
Processo: 9193480-09.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Crédito Tributário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO – TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ – Decisão da C. Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no STF e STJ - Manutenção do julgado

Ementa:

TRIBUTÁRIO – TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ – Decisão da C. Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no STF e STJ - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
9193480-09.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SAO
PAULO,
é
embargado
COLEGIO
PENTAGONO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
julgado anteriormente prolatado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9193480-09.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 11.566 - LA
2
Apelação no 9193480-09.2008.8.26.0000
Apelantes: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Colégio Pentágono Ltda.
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Ana Paula S. de Q. Bandeira Lins
Voto no 11.566
TRIBUTÁRIO TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - Remessa para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento
ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 1.492.221/PR, Tema no
905, do C. STJ Decisão da C. Turma Julgadora que não
contraria a jurisprudência sedimentada no STF e STJ -
Manutenção do julgado anteriormente prolatado.
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 715/725, para
eventual adequação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos
do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR
(Tema n° 905/STJ), em conformidade com o Tema n° 810/STF.
Observo a existência de recurso especial (fls. 728/733)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na
apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C.
STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 763.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9193480-09.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 11.566 - LA
3
Verifico que é o caso da manutenção do julgado.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, ATA no 27, de 20.09.17, DJE no 216, divulgado em 22.09.17, no
sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

Do mesmo modo, no julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, Tema no 905, DJe
30.10.19, foi fixada a seguinte tese:
“3.3. Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança
de título pago em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à tax de 1% ao mês (art. 161, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 9193480-09.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 11.566 - LA
4
do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
Portanto, a solução dada ao julgado não contraria os
entendimentos firmado por meio do sistema de repercussão geral.
Destarte, pelo meu voto, mantenho os termos do v.
acórdão.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Público.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)